Tribunal: TJES
Processo: 5016765-23.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016765-23.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUCIA DE MELO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016765-23.2023.8.08.0012
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrida: LÚCIA DE MELO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA QUE PRETENDEU REALIZAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O RÉU, MAS ESTE LEVOU A EFEITO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSEVERA QUE NÃO FOI INFORMADO DE QUE OS DESCONTOS NÃO QUITARIAM INTEGRALMENTE O DÉBITO, TORNANDO-SE UMA DÍVIDA IMPAGÁVEL. DIANTE DISSO, POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR E PREJUDICIAIS DE MÉRITO, NA QUAL SUSTENTA QUE A AUTORA CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, O QUAL FOI UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO EM CONTA DE SUA TITULARIDADE. ASSIM, DEFENDE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
desconstituir o cartão de crédito consignado (RMC) nº. 12879619 e, por conseguinte, determino ao réu que realize sua desaverbação da margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00;
(b)
declarar inexistência do débito dele decorrente;
(c)
condenar o réu a restituir R$ 3.682,75, relativo aos descontos ocorridos de dezembro/2017 a novembro/2023, bem como de eventuais quantias descontadas no curso do processo, em dobro, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(d)
condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação.
Autorizo
ao réu promover a compensação entre os valores condenatórios e o valor de R$ 1.198,90, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de transferência. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA ACOLHIDA A TESE DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CASO ULTRAPASSADA AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, REQUER QUE OS HIPOTÉTICOS DANOS MATERIAIS SEJAM ALTERADOS PARA A FORMA SIMPLES, VEZ QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DO BANCO. PEDE, DA MESMA FORMA, QUE OS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA E COMPROVADOS NOS AUTOS SEJAM DECOTADOS DE UMA EVENTUAL CONDENAÇÃO, PARA NÃO QUALIFICAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA. QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, REQUER QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA PARA QUE ESSA SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, VEZ QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO NOS AUTOS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, REQUER A SUA MINORAÇÃO, VEZ QUE O PATAMAR EM QUE FOI ARBITRADO SE ENCONTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. QUANTO À MULTA, O RECORRENTE PEDE QUE A MESMA SEJA DESCONSIDERADA, POIS, CASO A DECISÃO DE SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DESSES DESCONTOS TENHA SIDO PUBLICADA APÓS A DATA DE CORTE DO ÓRGÃO PAGADOR, INEVITAVELMENTE A RECORRIDA SOFRERÁ O DESCONTO O QUE, POR SI SÓ, NÃO PODERÁ SER CONSIDERADO DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL. EM CASO DE MANUTENÇÃO DO ITEM SUPRACITADO, PEDE QUE A MULTA SEJA MINORADA, VEZ QUE NO PATAMAR QUE SE ENCONTRA DEMONSTRA DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO REQUERIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
NO QUE TANGE À ALEGADA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, MOTIVO PELO QUAL, DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO CONTRATO, POUCO IMPORTA A DATA DA SUA ASSINATURA, PODENDO O CONSUMIDOR REQUERER A ANULAÇÃO DO PACTO, UMA VEZ QUE É CONTÍNUA A LESÃO DO SEU DIREITO. PRECEDENTES STJ.
(6.2).
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, POIS, AS

PRESTAÇÕES SÃO DE TRATO SUCESSIVO. A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REJEITADA A PRELIMINAR.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, E QUE NA VERDADE PRETENDIA CONTRATAR O SERVIÇO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POIS BEM, NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, COMO AFIRMADO PELA PRÓPRIA REQUERENTE, A INTENÇÃO DA MESMA ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DOA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OUTROSSIM, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO CARTÃO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O PLÁSTICO NUNCA FORA SEQUER UTILIZADO PELO RECORRIDO, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS (ID. 7829563 - Pág. 11/88), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DOS “SAQUES” E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRIDA EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, MAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DOS VALORES, TENHO QUE ACERTOU O JUÍZO
A QUO
, POIS DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO SEU ESTADO ANTERIOR, COM A RESTITUIÇÃO DEVIDA DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA RECORRIDA, COM O ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS POR ESTA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. ASSIM, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DA AUTORA. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE O RECORRIDO FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, FORAM ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR A MONTA DE R$ 3.000,00 O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
QUANTO A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECORRIDA/AUTORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.

POR FIM, ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA R. SENTENÇA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)